Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. FORMAÇÃO DE CADEIA DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. ART. 14, §3o, CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. Quando o fornecedor do serviço/produto participa da cadeia de consumo (art. 7o do Código do Consumidor), ele é igualmente responsável pela reparação decorrente do fato ou vício do serviço ou produto. Nesse mesmo sentido, o par. único do art. 7o e o art. 25, § 1o do CDC, consagrando a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor. Ilegitimidade passiva não configurada.
3. Tratando-se de relação de consumo, cujo defeito do serviço coloca em risco a segurança do contratante, incide a regra do art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
4. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), cabendo ao fornecedor o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
5. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, a locadora deve reparar pelo dano causado ao cliente, em razão do defeito mecânico pré-existente e decorrente da falta de manutenção regular do veículo, de modo a garantir sua circulação segura e regular. Quadro fático agravado pela falta de sua substituição no curso da viagem, deixando o motorista na estrada e à própria sorte, frustrando-se assim o objeto do contrato de locação.
6. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação evidenciada diante das particularidades do caso concreto, ou seja, execução de contrato de locação de veículo, onde o condutor foi surpreendido com falha mecânica, negado o socorro pela locadora, deixado à beira da estrada e teve frustrado o seu comparecimento à formatura em outra unidade da federação, além do deleite e descontração próprio de uma viagem de lazer.
7. A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Reparação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.